Tribunal: TJMT
Processo: 0015764-42.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015764-42.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBERTO COSTA - CPF: 038.369.409-49 (APELADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0010-00 (APELANTE), CAROLINE BELLANGERO PAES LEME - CPF: 388.840.788-57 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), MAURICIO BRIDI DI DOMENICO - CPF: 881.069.501-15 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0021-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0010-00 (APELADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO), UBERTO COSTA - CPF: 038.369.409-49 (APELANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), MAURICIO BRIDI DI DOMENICO - CPF: 881.069.501-15 (APELADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RETIRADA DE PRODUTO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIÁRIO RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ações de apelação cível interpostas por COFCO International Brasil S.A. e Maurício Bridi Di Domenico contra sentença que julgou procedente a ação ordinária de cobrança ajuizada por Uberto Costa, condenando a COFCO ao pagamento do valor correspondente a 360.000 kg de milho e reconhecendo a procedência da denunciação da lide promovida contra Maurício. A sentença fixou também honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) saber se há responsabilidade da COFCO pelo pagamento da mercadoria recebida mediante autorização do autor, ainda que o pagamento tenha sido supostamente realizado a terceiro; e (iii) saber se há responsabilidade regressiva do litisdenunciado Maurício Bridi Di Domenico, que intermediou a operação.

III. Razões de decidir

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, com apreciação dos principais elementos probatórios e argumentos das partes, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

A COFCO recebeu o produto mediante autorização expressa do autor, sem comprovação de pagamento ao legítimo credor. A ausência de prova do pagamento impõe a sua condenação, nos termos do art. 319 do CC e art. 373, II, do CPC.

O litisdenunciado Maurício foi o responsável por viabilizar a entrega do milho à COFCO, atuando como intermediário informal, sem autorização para receber em nome do autor. Sua conduta ensejou o inadimplemento, justificando a responsabilização regressiva, conforme art. 125, II, do CPC e arts. 186 e 927 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É válida a sentença que, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente e clara quanto às razões de decidir. 2. A empresa que retira mercadoria diretamente do proprietário, mediante autorização formal, sem comprovar pagamento, responde pelo valor correspondente. 3. O intermediário que viabiliza a retirada sem assegurar o pagamento ao verdadeiro credor responde regressivamente pelos prejuízos causados à adquirente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 319 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 125, II, 373, II, e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1007076-95.2022.8.11.0037, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a ação de cobrança movida por Uberto Costa em face de Cofco International Brasil S.A. (sucessora da antiga Noble Brasil S.A.), com condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais), referente à entrega de 360.000 kg (seis mil sacas de 60kg) de milho em grãos, ou, subsidiariamente, à restituição equivalente em produto, devidamente corrigida e acrescida de juros legais. A sentença também reconheceu o pedido de denunciação da lide formulado pela ré, com a condenação regressiva do litisdenunciado Maurício Bridi Di Domenico, nos mesmos termos da condenação principal, inclusive honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante Cofco International Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação apta a satisfazer os requisitos do art. 489, § 1o, do CPC, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) no mérito, sustenta a inexistência de relação jurídica com o autor, asseverando que a compra de 900.000 kg de milho foi realizada diretamente junto ao litisdenunciado Maurício Bridi Di Domenico, sendo que o volume objeto da presente ação (360.000 kg) foi entregue com base em autorização firmada pelo autor, para adimplemento de obrigação deste para com o mencionado terceiro. Argumenta, ainda, que eventual responsabilização da empresa representaria violação ao princípio da legalidade contratual, ante a ausência de contrato de compra e venda celebrado com o recorrido. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença e a improcedência da ação.

Por sua vez, o litisdenunciado Maurício Bridi Di Domenico também interpôs apelação, arguindo, de início, a inexistência de qualquer vínculo jurídico com o autor, Uberto Costa. Sustenta que o milho objeto da lide foi entregue à COFCO mediante tratativas indiretas realizadas por Denimar Marcelo Simonato, sócio da empresa Sinop Agrícola Armazéns Gerais Ltda., a quem o autor teria outorgado procurações e entregue os grãos. Aduz que atuou unicamente como comprador dos grãos de Denimar, sem ciência da origem real do produto. Defende que a autorização de retirada emitida por Uberto Costa foi fornecida diretamente à COFCO, sem participação ou ingerência sua, não havendo, portanto, qualquer responsabilidade que lhe possa ser atribuída. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para afastar a condenação regressiva imposta na sentença, com a consequente improcedência da denunciação da lide.

Nas contrarrazões de id. 313292964, o apelado Uberto Costa pugna pelo desprovimento dos recursos.

Já nas contrarrazões de id. 313292965, a apelada Cofco International Brasil S.A. pugna pelo desprovimento do recurso de apelação manejado por Maurício Bridi Di Domenico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Uberto Costa ajuizou ação ordinária de cobrança em face de Noble Brasil S.A., atual COFCO International Brasil S.A., com o intuito de obter o pagamento da quantia de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais), valor correspondente a 360.000 kg de milho em grãos, ou, subsidiariamente, a restituição da referida quantidade de produto, acrescida de correção monetária e juros legais.

Aduz o autor que, embora não formalizado contrato escrito entre as partes, o milho de sua propriedade, estocado no armazém da empresa SIPAL Indústria e Comércio Ltda., foi retirado pela ré mediante autorização formal de retirada, emitida e assinada por ele próprio, com a expectativa de que receberia o valor pactuado. Contudo, segundo afirma, a ré não efetuou o pagamento pela mercadoria recebida.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais e também reconheceu a procedência da denunciação da lide promovida pela COFCO contra Maurício Bridi Di Domenico, condenando este ao ressarcimento da ré pelos valores eventualmente pagos ao autor, além de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre tal montante.

Irresignadas, COFCO e Maurício interpuseram recursos de apelação que ora passo a analisar.

Inicialmente, a COFCO sustenta, em preliminar, que a sentença de primeiro grau deve ser anulada por violação ao dever de fundamentação, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e regulamentado no art. 489, § 1o, do CPC, porquanto o magistrado de origem teria deixado de analisar argumentos relevantes da defesa.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Lê-se na sentença que o juízo de origem: (i) reconheceu expressamente a entrega do milho mediante autorização firmada por Uberto Costa, destacando a origem e destinação da mercadoria; (ii) afirmou a ausência de prova do pagamento pela COFCO ao autor ou a terceiro legitimado, ressaltando a fragilidade da tese defensiva quanto à suposta quitação da obrigação; (iii) apreciou a responsabilidade de Maurício, reconhecendo que este induziu ou contribuiu para o inadimplemento, razão pela qual julgou procedente a denunciação da lide.

Esses fundamentos são suficientes, claros e pertinentes, e guardam congruência com os pedidos e a causa de pedir deduzidos na inicial e na contestação, permitindo às partes o pleno conhecimento das razões do julgamento.

O que se observa, portanto, é mero inconformismo da parte recorrente com o desfecho da lide, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

Ademais, o art. 489, § 1o, do CPC não exige que o julgador se manifeste sobre cada argumento ou documento isoladamente, mas apenas que analise adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que foi feito.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
porquanto o julgado de primeiro grau encontra-se devidamente motivado, nos termos do art. 489 do CPC
, e atende aos ditames constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX).

Quanto ao mérito, a COFCO alega a inexistência de relação contratual direta com Uberto Costa, sustentando que a mercadoria foi entregue mediante autorização expressa firmada pelo próprio autor, mas que o pagamento correspondente foi efetuado ao intermediário Maurício Bridi Di Domenico, através de compensação. A partir dessa premissa, defende que não pode ser responsabilizada por eventuais desacertos entre terceiros, dado que teria quitado integralmente sua obrigação com aquele que conduziu a negociação e apresentou a documentação necessária à retirada do produto.

Entretanto, tal argumentação
não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos
, especialmente quando se examina, de forma articulada, a prova documental e a prova oral produzida, notadamente o depoimento da testemunha
Andrei Dal’Berto
, que à época trabalhava na Noble/Cofco, empresa
ré
.

Conforme declarado em juízo, a referida testemunha esclareceu que,
por política interna da SIPAL
, não era admitida a emissão de múltiplas notas fiscais de movimentação de produto entre diferentes proprietários dentro do mesmo armazém. Tal restrição operacional impediu que a operação refletisse formalmente a verdadeira cadeia negocial existente entre os envolvidos.

Segundo a prova oral, o milho objeto da controvérsia, de propriedade de
Uberto Costa
, embora tenha sido formalmente destinado diretamente à COFCO, na verdade integrava uma operação comercial mais complexa, envolvendo sucessivas tratativas entre:
Uberto Costa
, proprietário do produto;
Denimar Marcelo Simonato
, sócio da empresa Sinop Agrícola Armazéns Gerais Ltda.;
Maurício Bridi Di Domenico
, que, por sua vez, se relacionava diretamente com a COFCO.

No entanto, diante da limitação imposta pela SIPAL — consistente na impossibilidade de documentar tais sucessões negociais por meio de notas fiscais internas —,
optou-se por viabilizar formalmente a movimentação da carga mediante a emissão de autorização direta de Uberto em favor da COFCO
, cujo documento, segundo a declaração da testemunha Andrei, foi apresentada por Maurício.

Essa simplificação documental não elimina, todavia, a
responsabilidade da COFCO pela verificação da legitimidade da cadeia negocial subjacente
, tampouco transfere ao autor o risco de inadimplemento decorrente da atuação de terceiros, com os quais
não mantinha relação jurídica alguma
.

Infere-se dos autos que: Uberto Costa
emitiu a autorização de retirada n. 1119-128/12
(id. 313290398, p. 16), autorizando expressamente a entrega de 360.000 kg de milho à COFCO; a COFCO emitiu a
Nota Fiscal n. 8480
, com natureza de operação “remessa para depósito”, tendo como destinatária a própria SIPAL (id. 313290398, p. 17); a SIPAL, por sua vez, emitiu a
Nota Fiscal n. 8928
, com natureza de “retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda”, destinando-a ao autor e fazendo referência direta à nota 8480 da COFCO (id. 313290398, p. 18).

Essa sequência comprova que a
mercadoria entregue à COFCO era de titularidade de Uberto Costa
,
não havendo nos autos qualquer documento comprobatório de quitação do valor devido por esse produto ao autor.

Acresce-se que
não há qualquer evidência de que Uberto tenha outorgado poderes, formais ou tácitos, para que Maurício o representasse na negociação ou recebesse valores em seu nome.
Pelo contrário, em seu depoimento pessoal, o autor afirmou ter assinado a autorização de retirada com a expectativa de receber diretamente da COFCO, sem intermediação financeira de terceiros.

Mesmo que se admitisse, por mera argumentação, a ocorrência de pagamento por parte da COFCO a Maurício, tal pagamento
não teria eficácia liberatória
, à luz do
art. 319 do Código Civil
, que impõe a necessidade de prestação da obrigação ao credor ou a quem legitimamente o represente.

Dessa forma, tratando-se de
fato extintivo do direito do autor (pagamento)
, o
ônus da prova recaía integralmente sobre a COFCO
, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, e
não tendo ela se desincumbido
, impõe-se a
manutenção da sentença de procedência da cobrança
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO - DEVEDOR - NÃO COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a inadimplência, a prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque consubstanciada no fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), seja em razão da regra de direito das obrigações (art. 319 do CC).

2. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC 1007076-95.2022.8.11.0037, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.07.2025 – negritei)

No que toca ao recurso do litisdenunciado Maurício Bridi Di Domenico, também não assiste razão ao apelante.

Sustenta o litisdenunciado, em suma, que não possui qualquer vínculo contratual ou negocial com o autor, Uberto Costa, e que a transação que culminou na entrega dos grãos à COFCO foi conduzida por terceiro, Denimar Marcelo Simonato, sócio da empresa Sinop Agrícola Armazéns Gerais Ltda., o qual teria autorizado a transferência do milho em nome do autor. Afirma que não participou da operação realizada entre o autor e a COFCO, tampouco auferiu qualquer proveito econômico da referida transação, razão pela qual entende não poder ser responsabilizado por obrigação cuja origem lhe seria alheia.

Contudo, tais alegações não se sustentam diante do conjunto fático-probatório reunido nos autos, tampouco afastam a configuração da responsabilidade regressiva reconhecida na sentença.

Com efeito,
a controvérsia não reside na natureza da relação entre Uberto Costa e Denimar Marcelo Simonato
, cuja existência ou inexistência é juridicamente irrelevante para a causa. O ponto crucial é que,
do ponto de vista da COFCO, toda a negociação foi intermediada por Maurício Bridi Di Domenico
, sendo este o interlocutor com quem a ré tratou diretamente e em quem confiou para viabilizar a retirada da mercadoria.

Conforme demonstrado nos autos, especialmente pela declaração da testemunha
Andrei Dal’Berto
, representante da Noble/COFCO,
foi Maurício quem apresentou à COFCO a autorização de retirada firmada por Uberto
, servindo como
ponte entre o produtor (Uberto) e a adquirente do milho (COFCO)
. A referida testemunha esclareceu que, por
limitações estruturais da empresa armazenadora
, não era possível documentar todas as etapas da movimentação interna dos grãos, o que levou à opção de formalizar diretamente a transferência de Uberto para a COFCO, embora se soubesse que havia outros envolvidos na cadeia.

Esse dado técnico-operacional revela o papel central assumido por Maurício: foi
ele quem articulou e estruturou a operação perante a COFCO
, assumindo perante esta o papel de representante informal da negociação. Portanto,
ainda que não tenha recebido valores ou formalizado contrato com Uberto,
a responsabilidade pela condução da operação perante a ré lhe é inteiramente imputável, sendo ele o agente que deu causa direta à entrega da mercadoria sem a correspondente contraprestação.

A ausência de formalização contratual entre Maurício e o autor não afasta a responsabilidade daquele que
induz a entrega de mercadoria de terceiro sem garantir o adimplemento da obrigação respectiva
, especialmente quando se coloca voluntariamente na posição de intermediador da transação.

Assim, ainda que, como afirma,
não tenha recebido valores da COFCO
, é incontroverso que
foi sua conduta que estruturou a operação perante a ré
, a qual confiou na legitimidade dos documentos e das tratativas conduzidas por Maurício. A entrega do milho à COFCO somente ocorreu
porque esta confiou na intermediação de Maurício.

A responsabilização regressiva, portanto, decorre diretamente do nexo de causalidade entre a conduta de Maurício e a condenação imposta à COFCO, à luz do que dispõe o
art. 125, II, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A responsabilidade de Maurício se ancora também nos princípios da
boa-fé objetiva
, da
lealdade contratual
e da
proibição do comportamento contraditório
, na medida em que ele se beneficiou da posição de confiança que lhe foi conferida pelas partes e, não obstante,
deixou de adotar os cuidados devidos para assegurar a liquidação da obrigação perante o verdadeiro credor.

Ademais, o Código Civil dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927.

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso em apreço, ainda que Maurício alegue não ter agido com dolo,
sua omissão na formalização e transparência da operação
configura culpa suficiente para ensejar o
dever de regresso
, já que foi sua conduta que
gerou o inadimplemento reconhecido judicialmente e suportado pela COFCO
.

Diante de todo o exposto, os elementos dos autos são suficientes e evidenciam, de maneira clara, que a COFCO não efetuou o pagamento devido pela mercadoria de titularidade de Uberto Costa, sendo que a atuação de Maurício Bridi Di Domenico foi decisiva para a realização da entrega sem a devida contraprestação. A responsabilidade de ambos, COFCO e Maurício, está devidamente fundamentada e a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a obrigação da COFCO de indenizar o autor, bem como a responsabilidade regressiva de Maurício. Portanto, mantém-se a sentença integralmente, com fundamento nas provas documentais e testemunhais produzidas, que são suficientes para justificar a condenação.

Como consequência do desprovimento dos recursos, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devidos pela Cofco ao advogado do autor, bem como devidos por Maurício Bridi Di Domênico ao advogado da Cofco.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025